Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703812-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LEIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONSIDERADA PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 48661461. 2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o réu a pagar o abono de permanência à autora, desde 1o/3/2019, quando implementadas todas as condições para a sua inativação, bem como ao pagamento da diferença do abono de permanência no cálculo do terço de férias da autora após o implemento das condições para aposentadoria, em 1o/3/2019, com correção monetária pelo IPCA-E, mês a mês, até 8/12/2021, a partir de quando a atualização do valor devido deverá observar a taxa Selic, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 3. Em suas razões recursais, a recorrente entende que os valores devidos, a título de abono permanência, devem ser considerados a partir de 25/11/2018, data em que cumpriu todos os requisitos legais para se aposentar. Requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada. 4. O abono de permanência, introduzido na Constituição Federal pela Emenda no 41/2003, consiste na isenção do pagamento da contribuição previdenciária do servidor que tenha preenchido as exigências para a aposentadoria voluntária, mas que opte por permanecer em atividade. 5. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR). 6. Nos termos do art. 114 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, o abono de permanência corresponderá ao valor da contribuição previdenciária do servidor público e este passará a ter direito ao recebimento quando cumpre os requisitos para a aposentadoria voluntária. 7. O art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional estabelece que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 8. No julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Essa mesma condição se repete na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” 9. No caso dos autos, no período de 25/11/1993 a 28/02/1994, a autora estava lotada na Unidade Regional de Gestão de Pessoas de Ceilândia (UNIGEP- Ceilândia), exercendo, tão somente, atividades administrativas. Esse período de 96 (noventa e seis) dias, conforme ID 48661338, como bem fundamentado pela sentença, deve ser desconsiderado para fins de concessão de aposentadoria por tempo especial, pelo fato de a atividade ser considerada meramente administrativa. Precedentes: Acórdão 1397464, 07532681020208070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada., Acórdão 1417060, 07493428420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Deste modo, não há que se falar em valores devidos, a título de abono de permanência, relativos a esses 96 (noventa e seis) dias que a recorrente exerceu suas atividades na UNIGEP- CEILÂNDIA, não merecendo qualquer reparo a sentença proferida. 10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença Mantida. Condenada a parte recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), por apreciação equitativa (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC). 11. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15. Impugnação apresentada (ID 53050538). 3. O acórdão proferido por esta Turma manteve a sentença de origem, a qual excluiu o período compreendido entre 25/11/1993 e 28/2/1994 (96 dias) da contagem de tempo especial, tendo em conta que a autora, no referido período, desempenhou atividades meramente administrativas, sem vinculação com atividades pedagógicas, conforme declaração encartada em ID 147467968 (pág. 16). 4. Em síntese, o embargante alega contradição em relação à funções exercidas pela embargante enquanto estava lotada/vinculada a UNIGEP - Ceilândia, posto que elas foram desempenhadas como atividades pedagógicas, conexas à docência. Em sua impugnação, a embargada aponta a inexistência das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. A ausência do vício apontado pelo embargante (contradição) indica que o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita. 6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 40, § 5o e 4o-C, ambos da CRFB, porquanto defende a tese de que “a interpretação do conceito de magistério para fins de aposentadoria especial deve ser ampla”, de modo que os professores possam comprovar o tempo de efetivo exercício das funções de magistério, independentemente do local de prestação de serviço. Defende a existência da repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo comprovado ao ID 55633896. Sem contrarrazões. Com relação à matéria em debate, o Acórdão recorrido vai ao encontro da tese da parte recorrente, conforme seguinte trecho da ementa a seguir transcrito: “No caso dos autos, no período de 25/11/1993 a 28/02/1994, a autora estava lotada na Unidade Regional de Gestão de Pessoas de Ceilândia (UNIGEP- Ceilândia), exercendo, tão somente, atividades administrativas. Esse período de 96 (noventa e seis) dias, conforme ID 48661338, como bem fundamentado pela sentença, deve ser desconsiderado para fins de concessão de aposentadoria por tempo especial, pelo fato de a atividade ser considerada meramente administrativa. Precedentes: Acórdão 1397464, 07532681020208070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada., Acórdão 1417060, 07493428420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Deste modo, não há que se falar em valores devidos, a título de abono de permanência, relativos a esses 96 (noventa e seis) dias que a recorrente exerceu suas atividades na UNIGEP- CEILÂNDIA, não merecendo qualquer reparo a sentença proferida.” Rever o quanto estabelecido no acórdão, necessariamente em relação às funções enquadradas como de magistério para fins de aposentadoria especial, importa a revisão de fatos e provas, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Tem-se em conta, ainda, que o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, Lei Complementar Distrital no 769/2008, Lei Federal no 11.301 e na Lei Distrital no 5.105/2013, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF. O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior (Tema 965) nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram prequestionados, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 5 de março de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal